Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002380-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS CARVALHO GOMES DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. A natureza da droga apreendida ("crack") justifica a valoração negativa das consequências do crime, nos moldes previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. No caso, justifica-se a elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta de quem pratica o tráfico nas proximidades de uma escola e a elevada nocividade da droga apreendida com o apelante. 6.Se a existência de ação penal em curso, conforme precedentes do colendo STJ, pode impedir a concessão da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com maior razão pode justificar a fixação da fração de redução em 1/3 (um terço). 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), bem como 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando que faz jus à minorante em seu grau máximo, pois preenche todos os requisitos legais para tanto. Acresce que não pode ser privado da referida causa de diminuição em razão da prática de atos infracionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Anotações penais não transitadas em julgado e registro de atos infracionais podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à pratica delituosa.” (AgRg no AREsp 1526249/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 20/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009